Tribunal: STF
Processo: ARE 978517
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RE Nº 1.320.054-RG/SP (TEMA RG Nº 1.140). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMBASA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. Art. 150, VI, 'a', da CF. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INCUMBIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. - É entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso que é irrelevante a natureza jurídica da entidade estafai para fins de gozo da imunidade recíproca do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, desde que incumbida da prestação de serviços públicos cuja disponibilização é obrigatória pelo Estado. 



    - A EMBASA possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, com o escopo de prestar o serviço público de captação, distribuição e tratamento de água, restando clara a natureza jurídica de serviço público obrigatório, atraindo a incidência de regime jurídico próprio ao dos entes públicos políticos e autárquicos, gozando, pois, de imunidade de impostos no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às finalidades institucionais da companhia. 



    APELO PROVIDO. REFORMADA. INVERSÃO SUCUMBENCIAIS.” (e-doc. 10, p. 91-92).  



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 11, p. 3-5).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente indica como violados os arts. 150, §§ 2º e 3º, e 173, § 2º, da Constituição da República (CRFB). Aponta, em suma, que sociedades de economia mista, a exemplo da parte recorrida, não se inserem no âmbito de proteção da imunidade tributária recíproca. Evoca, ainda, o que decidido no Tema nº 224 do ementário da Repercussão Geral, no que diz respeito à “imunidade tributária recíproca do responsável tributário por sucessão”. Afirma que o fato de a recorrida cobrar contraprestação do usuário afasta a viabilidade da benesse fiscal.  



    4. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 11, p. 32-50).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Quanto à controvérsia sobre a imunidade tributária para sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, rememoro que, no RE nº 1.320.054-RG/SP, leading case do Tema nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso. 



    6. Na ocasião, ao concluir pela abrangência da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, quando presente a prestação de serviço público essencial por sociedade de economia mista, ainda que mediante cobrança de tarifa dos usuários, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento: 



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.” 



    (RE nº 1.320.054-RG/SP, Tema RG nº 1.140, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/05/2021, p. 14/05/2021). 



    7. Nessa perspectiva, ressalto trecho da fundamentação do acórdão a respeito da sociedade recorrida:



    “A EMBASA ostenta natureza jurídica de sociedade de economia mista, com o escopo de prestar o serviço público de captação, distribuição e tratamento de água. Segundo a norma que autorizou sua criação (Lei nº 2.929/1971), a companhia está incumbida da função de ente operacional e executor da política estadual de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Por seu turno, a Constituição do Estado da Bahia dedicou capítulo especial ao saneamento básico, revelador da natureza indispensável, necessária e obrigatória desta espécie de prestação pública coletiva. De um lado porquanto garantiu a todos o direito ao abastecimento de água potável, à coleta e adequada disposição dos esgotos e à drenagem urbana. De outro ângulo, instituiu-se um programa de ampliação gradual da prestação de modo a concretizar a fruição universal do serviço elementar. (...) Irrefutável, destarte, a natureza jurídica de serviço público obrigatório da atividade desempenhada pela EMBASA, atraindo a incidência de regime jurídico próprio ao dos entes públicos políticos e autárquicos. Goza, pois, de imunidade de impostos no que concerne aos seus bens, renda e serviços, vinculados ao desempenho do mister constitucional, vale dizer, afetados direta ou indiretamente à prestação do serviço público. Ressalte que a imunidade ora reconhecida restringe-se aos impostos (não às demais espécies tributárias), assim como refere-se aos bens, serviços e rendas pertinentes às finalidades institucionais da companhia.” (e-doc. 10, p. 85-86). 



    8. Ainda, ressalto que o entendimento representado no Tema RG nº 1.140 vem sendo seguido por este Tribunal, conforme os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.669-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022). 



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Sendo os litigantes no processo, em parte, vencedor e vencido, os honorários advocatícios e as despesas processuais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que os honorários advocatícios e as despesas processuais sejam recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes.”



     (RE nº 342.314-AgR-quinto/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 13/09/2019). 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 1. “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 905.129-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 16/04/2018).



    9. Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.223.799/BA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/08/2022, p. 02/09/2022; ARE nº 1.396.240/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; ARE nº 1.401.311/BA, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 15/09/2022, p. 22/09/2022; e ARE nº 1.381.121/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2023, p. 28/02/2023.



    10. Nesse contexto, tenho convicção de que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 1.320.054- RG/SP (Tema RG nº 1.140). 



    11. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator